Tribunal: TCU
Processo: 024.179/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Francisco Carlos Medeiros perante o Acórdão 1.912/2023-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Sr. Francisco Carlos Medeiros em face do Acórdão 1912/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a pedido de reexame contra o Acórdão 18435/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, o qual considerou ilegal o ato de aposentadoria do embargante, negando-lhe registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 1912/2023-TCU-Segunda Câmara e 18.435/2021-TCU-2a Câmara; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Francisco Carlos Medeiros, concedendo-lhe registro excepcional, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Francisco Carlos Medeiros, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos do recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.5. dar conhecimento deste Acórdão ao embargante e ao órgão responsável pela concessão, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, poderá ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.